Tribunal: TJSP
Processo: 1033831-21.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, cumulada com pedido de pensão vitalícia, movida por Vânia Salustiano da Silva contra Hospital e Maternidade Presidente, Bio Saúde Serviços Médicos Ltda., Hospital Portinari Hospital e Pronto Socorro Portinari.
Sentença condenou os réus

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, cumulada com pedido de pensão vitalícia, movida por Vânia Salustiano da Silva contra Hospital e Maternidade Presidente, Bio Saúde Serviços Médicos Ltda., Hospital Portinari Hospital e Pronto Socorro Portinari.
Sentença condenou os réus ao pagamento de indenizações e pensão mensal, além de despesas processuais e honorários de sucumbência.
A responsabilidade civil dos requeridos ficou assentada com base em erro médico comprovado, que resultou na amputação do braço da autora.
A sentença foi parcialmente modificada para substituir a obrigação de pagar pela obrigação de entregar prótese à autora, com redução de 10% na pensão alimentícia mensal.
Recurso do Hospital e Maternidade Presidente não conhecido por deserção. Recurso de Bio Saúde Serviços Médicos Ltda. parcialmente provido para ajustar a obrigação de entrega da prótese e reduzir a pensão alimentícia, mantida a solidariedade entre as corrés e tudo o mais disposto na respeitável sentença.

Legislação Citada: CPC, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência Citada: STJ, Edcl no Agint no Recurso Especial No 1.573.573 - RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/05/2017.